Tribunal: TJDFT
Processo: 0714191-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. INCORPORAÇÃO DE PERÍODO NÃO CONTABILIZADO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de ter incorporada a Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA aos proventos de sua aposentadoria no percentual de 4,2% bem como a promover o pagamento de parcelas retroativas no valor total de R$ 4.563,46 (quatro mil quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos).

2. A recorrente informa que é professora aposentada e que, a despeito de ter atuado nos períodos de 9/2/1998 a 31/7/1998, 1/8/1998 a 23/12/1998 e 18/3/1999 a 23/12/1999 em turmas de alfabetização para alunos especiais e, portanto, preenchido os requisitos legais para a incorporação de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA por ano de efetivo exercício, o Distrito Federal não promoveu a incorporação no percentual adequado.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. O Distrito Federal sustenta que a recorrente não comprovou ter trabalhado enquanto professora alfabetizadora no período pleiteado.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito à alteração do percentual de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA incorporada aos proventos da aposentadoria da recorrente, de 3% para 4,2%.

6. Nos termos do art. 19 da Lei n. 5.105/2013, fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. O art. 30, por sua vez, estabelece que as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Em seu parágrafo único esclarece que o disposto no artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas.

7. A legislação estabelece como requisitos para a percepção de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA o efetivo exercício de regência de classe e a alfabetização de crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. As declarações emitidas pela Secretaria de Estado de Educação no ID 54090902 - Pág. 11 e Pág. 12 atestam que a recorrente lecionou nos períodos de 9/2/1998 a 31/7/1998, 1/8/1998 a 23/12/1998 e 18/3/1999 a 23/12/1999 em regência de classe, fazendo jus à referida GAA em razão do desempenho de atividade de alfabetização de alunos portadores de necessidades especiais (ensino especial). O documento de ID 54090964 - Pág. 8 corrobora que a professora aposentada desempenhou atividade de alfabetização em turma de ensino especial.

8. Decorre, com suporte nas declarações da Administração Pública, as quais são dotadas de presunção de veracidade, que a recorrida faz jus à incorporação de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos proventos de sua aposentadoria quanto ao período pretendido (9/2/1998 a 31/7/1998, 1/8/1998 a 23/12/1998 e 18/3/1999 a 23/12/1999) e ao recebimento de quantias retroativas não pagas.

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão autoral.

10. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.